Tribunal: STF
Processo: HC 243072
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 907.204, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PETIÇÃO RECURSAL SUBSCRITA POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO. RECURSO INEXISTENTE. SÚMULA N. 115/STJ. 



    I - Intimada para regularizar a representação processual, no prazo de 05 dias, o agravante deixou o prazo transcorrer in albis. 



    II - Segundo entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, considerase inexistente o recurso subscrito por advogado que não possui procuração nos autos, nos termos da Súmula n. 115/STJ. Precedentes. 



    Agravo regimental não conhecido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, IV, do Código Penal.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem manteve integralmente a sentença.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena. 



    Sustenta a “ausência de fundamentação jurisdicional legítima e adequada para fins de incremento da pena-base do paciente”. Entende ser “plenamente possível e cabível a impetração da ordem de habeas corpus para rediscutir questões eminentemente jurídicas atreladas à dosimetria da pena, ainda que após ao trânsito em julgado da decisão jurisdicional, até porque, como cediço, as nulidades absolutas não se convalidam com o mero decurso do tempo e tampouco se tornam imutáveis em razão da ausência de interposição de recurso próprio pelas partes da demanda”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “ANTE O EXPOSTO, si vera sint exposita, o paciente, por intermédio de sua defesa técnica, requer: 



    A concessão da ordem de ofício de HABEAS CORPUS em favor do paciente para: 



    1. REFORMAR a sentença e o acórdão proferidos, reconhecendo-se, em consequência, os erros perpetrados pelos juízos no tocante ao capítulo destinado à dosimetria da sanção penal para o fim de redimensionar a PENA-BASE, PROVISÓRIA e DEFINITIVA em seu PATAMAR MÍNIMO (12 anos de reclusão), à luz das robustas argumentações. 



    2. Havendo a reforma da sentença/acórdão pelos fundamentos expostos acima, requer-se a fixação da PENA em seu patamar MÍNIMO, e o seu consequente REDIMENSIONAMENTO, à luz das robustas argumentações. 



    3. Na remota hipótese da ordem de Habeas Corpus não ser conhecida, requer-se a análise do pedido formulado na impetração para sua CONCESSÃO EX OFFICIO, na forma do art. 654, §2º do CPP.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Cinge-se a controvérsia acerca de possível ilegalidade flagrante no acórdão impugnado, consistente na exasperação da pena-base a partir de fundamentação inidônea. 



    Compulsando os autos, verifico que o acórdão impugnado transitou em julgado em 01/09/2014 (fl. 57). 



    O presente writ foi impetrado somente em 18/04/2024 (folha 01), isto é, mais de 09 anos após o trânsito em julgado. 



    Desse modo, a impetração não pode ser conhecida em decorrência da preclusão, devendo prevalecer a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica. 



    Lembro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que mesmo as nulidades absolutas devem ser arguidas no momento oportuno, sob pena de preclusão. 



    Nessa linha:



    [...]



    Demais disso, o exame das alegações do impetrante se mostra processualmente inviável, uma vez que transmuta o habeas corpus em sucedâneo de revisão criminal, configurando, assim, usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos do artigo 105, I, "e" da Constituição Federal. 



    Nessa linha:



    [...]



    De todo modo, não verifico no acórdão a presença de nenhuma ilegalidade flagrante que autorize a concessão da ordem nos termos do artigo 654, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal. 



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus, nos termos do artigo 210 do RISTJ.”



     



      Deveras, em relação à matéria de fundo, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade da atuação do Superior Tribunal de Justiça, porquanto “o presente writ foi impetrado somente em 18/04/2024 (folha 01), isto é, mais de 09 anos após o trânsito em julgado. Desse modo, a impetração não pode ser conhecida em decorrência da preclusão, devendo prevalecer a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica”.



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL . 1. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Vejam-se, nessa linha, os seguintes julgados: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. 3. Eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o paciente preenche os requisitos necessários à concessão do livramento condicional demandaria o revolvimento do conjunto fáticoprobatório, inviável em habeas corpus (HC 118.927-AgR, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 215.817-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Impende ressaltar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente